Tribunal: STF
Processo: HC 209650
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INDEFERIMENTO LIMINAR POR DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. DECISÕES FUNDAMENTADAS QUE MANTIVERAM A PRISÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA, AFASTADO O ÓBICE PROCESSUAL, PROSSEGUIR-SE NO EXAME DA IMPETRAÇÃO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.11.2021, pela Defensoria Pública do Estado do Ceará, em benefício de Richard Wagner de Oliveira dos Santos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, em 9.11.2021, negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que indeferiu, liminarmente, o Recurso em Habeas Corpus n. 153.272/CE, por deficiência na instrução.



O caso



    2. O paciente foi preso em flagrante em 12.8.2015, tendo sido convertida a prisão em preventiva, pela prática, juntamente com outros sete acusados, de homicídio qualificado e associação criminosa (incs. II e IV do art. 121 e art. 288 do Código Penal). Em 21.6.2016, o paciente foi denunciado e, em 16.7.2018, pronunciado, constando da peça acusatória que:



    “(...) a vítima foi morta de surpresa pois se encontrava repousando, quando os delatados chegaram e desferiam diversos tiros nesta e logo após empreenderam fuga em dois veículos um Fox de cor vermelha placa (HXK 1755) e um Voyage de cor preto, placa (ORO — 0150), sendo este furtado pelo delatado Paulo de Tarcio Bezerra. A atitude criminosa dos denunciados foi movida pela vingança, uma vez que, supostamente a vítima teria homicidado quatro indivíduos ligados a familiares da quadrilha chefiada pelo indivíduo de alcunha "Orbital", meses antes do fato. (...)" 



    3. Impugnando-se a decretação da prisão preventiva e alegando-se excesso de prazo na formação da culpa, impetrou-se o Habeas Corpus n. 0628984-68.2021.8.06.0000, no Tribunal de Justiça do Ceará, que denegou a ordem em 3.8.2021:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS (8). NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 15, DO TJCE. INSTRUÇÃO ENCERRADA. RÉUS PRONUNCIADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 21, DO STJ. SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI AINDA NÃO MARCADA POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR. EXCEPCIONALIDADE DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Paciente preso em flagrante no dia 12.08.2015, por suposta prática dos crimes tipificados no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 288, ambos do Código Penal. 2. O paciente é acusado de, em associação criminosa com outros 7 corréus, ter praticado homicídio por motivo torpe, vingança, e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, eis que efetuados disparos de arma de fogo enquanto esta dormia, na própria residência. 3. No que concerne a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a verificação da ocorrência de excesso de prazo para o encerramento da instrução processual não decorre da simples soma dos prazos processuais, devendo ser examinadas as peculiaridades de cada caso, à luz da razoabilidade. 4. De início, cumpre destacar que se trata de uma ação penal complexa, na qual foram denunciados 8 (oito) réus, com pluralidade de advogados e necessidade de expedição de cartas precatórias para citação dos acusados, recolhidos em diferentes presídios deste Estado, bem como para oitiva de testemunhas indicadas pela defesa, além de processamento e julgamento de recurso em sentido estrito da pronúncia, fatores que, por cedo, contribuíram para a delonga da instrução criminal, justificando, assim, o retardo na conclusão da causa. 5. Com efeito, foram arroladas para oitiva 19 (dezenove) testemunhas, sendo que 14 (quatorze) delas foram ouvidas por meio de carta precatória, uma vez que residiam na Comarca de Fortaleza/CE, o que certamente também influiu na dilação do trâmite processual. Além disso, como os 8 (oito) réus estão presos em penitenciárias diferentes, localizadas em outra comarca, a maioria das intimações pessoais acerca da decisão de pronúncia também ocorreram via carta precatória. 6. Os supracitados fatos tornam tolerável o trâmite existente, em atenção ao princípio da razoabilidade. Nesse sentido, Súmula nº 15, deste Tribunal: "Não há falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo quando a complexidade do crime apurado ou a pluralidade de réus justifica a mora na ultimação dos atos processuais." 7. Além disso, com a prolação da sentença de pronúncia em 16.07.2018, restou superada eventual excesso de prazo na formação da culpa, nos termos da Súmula nº 21, do STJ. No entanto, a jurisprudência do STJ admite certa relativização desta súmula em casos de patente ilegalidade, quando demonstrado excesso de prazo posterior à pronúncia, sem que se possa identificar motivo justificado para a demora do julgamento, o que de pronto percebe-se que não é o caso dos presentes autos. 8. Isso porque, em seguida, todos os réus recorreram da decisão de pronúncia, sendo as últimas razões dos recursos interpostos apresentadas em 26.02.2019, pelo corréu Bruno. Com o julgamento do RESE neste Tribunal, em 27.08.2019, foi mantida a sentença de pronúncia e esta decisão transitou em julgado em 24.10.2019. Em 29.11.2019, com o retorno dos autos ao primeiro grau, foi determinada a intimação do Ministério Público e dos réus para apresentação do rol de testemunhas que irá depor em plenário. 9. Pouco depois do início dessa fase, prevista no art. 422, do Código de Processo Penal, começou o período de calamidade pública em razão da pandemia da Covid-19. Nesse momento, tendo em vista que o Tribunal de Justiça do Ceará instituiu regime de teletrabalho obrigatório no âmbito do Poder Judiciário Estadual, o processo ficou paralisado por um tempo, pois ele ainda tramitava em autos físicos. Entretanto, como a 1a Vara da Comarca de Maranguape/CE aderiu aos trabalhos de higienização e digitalização dos processos físicos da unidade, a Ação Penal nº 12927-65.2015.8.06.0119 foi virtualizada em 01.06.2020 (fl. 887 autos de origem). 10. Em seguida, com a apresentação do rol de testemunhas de todos os acusados, sendo a última manifestação protocolada apenas em 08.10.2020, o processo ficou pronto para julgamento perante o Tribunal do Júri. No entanto, o agendamento da sessão de julgamento não ocorreu em razão do aumento considerável dos casos da Covid-19, o que ocasionou uma nova suspensão dos trabalhos presenciais. 11. Faz-se necessário destacar que o julgamento perante o Tribunal do Júri foi diretamente impactado pela suspensão dos trabalhos presenciais em razão da pandemia da Covid-19. Isso porque a logística do julgamento é mais complexa e demanda a presença de mais sujeitos processuais do que uma audiência de instrução criminal comum. 12. Com efeito, é sabido que o excesso de prazo que deslegitima o aprisionamento cautelar é aquele decorrente de atuação desidiosa do Estado, quer através do Juízo, quer através do órgão de acusação o que, no vertente caso, não se verifica, visto que a suspensão de atos presenciais não decorre de desídia por parte do Poder Judiciário, ou de forma injustificada e desarrazoada, mas sim por motivação excepcional, qual seja, a pandemia da Covid-19. 13. Ademais, com o agravamento da pandemia da Covid-19 no início deste ano de 2021, foi suspensa a realização de sessões do Tribunal do Júri nas comarcas de entrância inicial e intermediária, não havendo possibilidade de designação no momento atual. Contudo, na Portaria nº 1033/2021, deste Tribunal de Justiça, publicada em 28.06.2021, foram permitidas as sessões do Júri na capital a partir de 1º de julho de 2021. Já na Portaria nº 1150/2021, publicada em 19.07.2021, também se possibilitou as referidas sessões nas demais comarcas de entrância final, a partir de 1º de agosto de 2021. 14. Assim, considerando esse cenário de gradativo retorno das sessões presenciais é possível concluir que, em breve, será permitida a sua realização também nas comarcas de entrâncias intermediária e inicial, não se vislumbrando a ocorrência de desídia estatal no caso em comento. 15. Recomende-se ao magistrado de origem que dê prioridade ao presente feito, tão logo seja possível a realização da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri. 16. Ordem conhecida e denegada”. 



    4. Contra a denegação da ordem, a defesa impetrou o Recurso em Habeas Corpus n. 153.272/CE no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferido liminarmente a impetração em 6.10.2021, por deficiência na instrução:



    “O paciente alega sofrer constrangimento ilegal em decorrência de acórdão proferido pela Corte local, que manteve a sua prisão preventiva. 



    Observo que este mandamus foi deficientemente instruído, pois o impetrante não juntou aos autos cópia da decisão que originalmente decretou a custódia preventiva do acusado. 



    Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. É cogente ao impetrante, sobretudo quando se tratar de advogado constituído, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração, iniciativa que não se desincumbiu o impetrante. Nessa diretriz, destaco os seguintes julgados desta Corte: HC n. 555.157/RS, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (desembargador convocado do TJ/PE), 5ª T., DJe 28/2/2020. 



    À vista do exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se” (fls. 123, doc. 18). 



    A decisão foi confirmada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 9.11.2021, em acórdão com a ementa seguinte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. CONHECIMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não foi indicado nenhum dos vícios do art. 619 do Código de Processo Penal na petição ora analisada. Logo, como se trata de irresignação com o conteúdo do decisum combatido, os embargos declaratórios devem ser recebidos como agravo regimental. 2. Como já afirmado por esta Corte Superior, "o rito do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo acusado". 3. Mesmo após ser intimada para juntar a cópia da decisão que originalmente decretou a prisão preventiva, a defesa não se desincumbiu do seu ônus de bem instruir os autos. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Agravo regimental não provido” (doc. 19). 



    5. Essa decisão é o objeto desta impetração, na qual a impetrante alega constrangimento ilegal por parte do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso em habeas corpus. 



    Sustenta que “RHC preencheu todos os pressupostos de admissibilidade recursal: é cabível, adequado, tempestivo e observou as regularidades procedimentais; há interesse jurídico e foi interposto por parte legítima”. Assim, seria “necessária a prestação jurisdicional por este Excelso Supremo Tribunal, a fim de sanar este grave constrangimento ilegal, seja conhecendo e julgando diretamente o mérito do RHC, seja determinando que a autoridade coatora o faça”. 



    Reconhece que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva “não está presente nos autos”, afirmando, contudo que juntou cópia integral da ação penal no Superior Tribunal de Justiça, sendo que “a primeira decisão de primeira instância existente naqueles autos que recai sobre a prisão preventiva do recorrente é a pronúncia, devidamente juntada em eSTJ fls. 26/33”. 



    Alega que “a exigência de comprovação de uma decisão que inexiste nos autos de origem configura prova diabólica e impede o acesso à jurisdição". 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “a) O recebimento da presente ação constitucional; b) A concessão da medida LIMINAR, ainda que de ofício, antes da oitiva da autoridade coatora, para conhecer e prover, em liminar, o RHC para relaxar a prisão preventiva do paciente, ou, subsidiariamente, determinar à autoridade coatora que conheça e julgue o RHC; c) Após prestadas as informações de estilo pela autoridade coatora e colhido o parecer do Douto Ministério Público Federal, que seja intimada a Defensoria Pública do Ceará em atuação nos Tribunais Superiores em relação à sessão em que o feito será levado a julgamento colegiado; d) A CONCESSÃO DA ORDEM, ainda que de ofício, para conhecer e prover o RHC para relaxar a prisão preventiva do paciente, ou, subsidiariamente, determinar à autoridade coatora que conheça e julgue o RHC”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados e os documentos constantes da impetração evidenciam a necessidade de concessão parcial da ordem.



    7. Na presente impetração, aponta-se constrangimento ilegal do acórdão impugnado, que teria assentado a deficiência na instrução do recurso em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, pela ausência da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.



    Entretanto, tanto o objeto principal da impetração denegada pelo Tribunal estadual quanto o único objeto do Recurso em Habeas Corpus n. 153.272/CE era o alegado excesso de prazo na formação da culpa, sequer tendo sido impugnada a fundamentação do decreto de prisão preventiva no recurso indeferido liminarmente pelo Superior Tribunal de Justiça (fls. 9-26, doc. 3).



    8. Ademais, tem-se, dos documentos que instruem a presente impetração, que a Defensoria Pública do Ceará peticionou no Superior Tribunal de Justiça, esclarecendo que a decisão tida por indispensável à instrução do pedido, por motivos desconhecidos, não constava dos autos principais (fls. 37-39, doc. 3), tendo sido, então, juntado cópia integral do processo (docs. 4-17).



    Acresça-se que os fundamentos da conversão do flagrante em prisão preventiva foram posteriormente substituídos pela sentença de pronúncia (fls. 26-34, doc. 2) e por duas outras decisões subsequentes nas quais se analisaram e reafirmaram a necessidade da custódia preventiva (fls. 57 e 77, doc. 2), todas devidamente juntadas ao processo no Superior Tribunal de Justiça.



    Tanto impõe a concessão parcial da ordem para que o Superior Tribunal de Justiça tenha por afastando o óbice processual referente à alegada deficiência na instrução do pedido, examine o mérito do Recurso em Habeas Corpus n. 153.272/CE, com a apreciação do alegado excesso de prazo na formação da culpa.



    10. Pelo exposto, concedo a ordem para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que, afastado o óbice processual invocado para o indeferimento liminar do Recurso em Habeas Corpus n. 153.272/CE, prossiga no exame daquela impetração, julgando-a como de direito.



    Comunique-se, com urgência, ao Superior Tribunal de Justiça, para ciência e cumprimento desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora